Tribunal: TJDFT
Processo: 0707936-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707936-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HADASSA ANJOS DE ALMEIDA AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HADASSA ANJOS DE ALMEIDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0704557-59.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência da agravante para obrigar a agravada a certificar a conclusão no curso de medicina com a expedição do diploma. Narra que fora aprovada no concurso público realizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal e em razão da pandemia reconhecida pela Organização Mundial da Saúde do COVID-19, foram antecipadas as nomeações para o referido certame. Informa que é estudante de medicina na instituição agravada cursando o último semestre e apesar de ser excelente aluna teve o pedido de colação de grau e expedição do diploma negado pela agravada. Defende que possui excelente histórico escolar e que a Medida Provisória 934/2020 permite que alunos que completassem carga horária de 75% (setenta e cinco por cento) colem grau antecipadamente. Assim, sustenta ilegal a decisão agravada. Tece considerações sobre o estado de calamidade e a gravidade da pandemia enfrentada pela população. Requer a concessão da tutela de urgência para que obrigar à agravada a emissão de declaração de curso. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular conforme documentos ids. 15450403 e 15450404. Pedido de tutela recursal fora analisado e indeferido em sede de plantão conforme decisão id. 15450710. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. No caso em análise, a agravante objetiva a expedição de diploma do curso de medicina para que seja possível tomar posse no cargo em que fora aprovada na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A parte agravada é universidade privada logo, compõe o sistema federal de ensino, sendo organizada pela União, conforme dispõe a Lei de Diretrizes de Bases da Educação: Art. 9o A União incumbir-se-á de: II - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema federal de ensino e o dos Territórios; Art. 16. O sistema federal de ensino compreende: I - as instituições de ensino mantidas pela União; II - as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada; Sobre a competência para julgar as causas em que a União tiver interesse a Constituição Federal prevê: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; Colaciono julgados do Supremo Tribunal Federal sobre o tema: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. 3. Negativa de expedição de diploma de curso de ensino a distância. Ausência de credenciamento da instituição pelo Ministério da Educação 4. Competência da Justiça Federal (art. 109, I, da CF). Interesse da União. 5. Carência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 750186 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 26-08-2014 PUBLIC 27-08-2014) Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Instituição privada de ensino superior. Demora na expedição do diploma. Sistema Federal de Ensino. Interesse da União. Competência. Justiça Federal. Precedentes. 1. As instituições privadas de ensino integram o Sistema Federal de Ensino e subordinam-se à supervisão pedagógica do Ministério da Educação e da Cultura (MEC), a quem compete a autorização, o reconhecimento e o credenciamento dos cursos superiores por elas ministrados. 2. Haja vista o interesse da União, compete à Justiça Federal o conhecimento e o julgamento de ação proposta em razão da demora na expedição de diploma de conclusão de curso superior em instituição privada de ensino. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 754849 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 26-05-2015 PUBLIC 27-05-2015) O Código de Processo Civil prevê: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Assim, considerando a incompetência absoluta da justiça comum, o presente recurso não pode ser conhecido uma vez que claramente inadmissível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Brasília, DF, 7 de abril de 2020 11:51:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador